Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, bem como a autorização para o trabalho externo e saídas temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência do exame criminológico para a progressão de regime e benefícios externos pode ser aplicada retroativamente aos sentenciados que já cumpriam pena antes da vigência da Lei n. 14.843/2024; e (ii) analisar se a decisão agravada, que concedeu a progressão ao regime semiaberto e os benefícios externos sem exigir o exame criminológico, encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos princípios constitucionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.843/2024 alterou o §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, tornando obrigatório o exame criminológico para progressão de regime. Contudo, essa alteração não pode retroagir para prejudicar o sentenciado, conforme o art. 5o, XL, da Constituição Federal.
4. A Súmula n. 439 do STJ estabelece que o exame criminológico pode ser exigido conforme as peculiaridades do caso, desde que a decisão seja devidamente motivada, o que ocorreu na hipótese.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a imposição indiscriminada do exame criminológico como requisito para progressão de regime constitui uma novatio legis in pejus, o que impede sua incidência sobre sentenciados que já cumpriam pena sob a legislação anterior.
6. Embora o agravante sustente a necessidade do exame criminológico, a d. Magistrada constatou que os requisitos objetivo e subjetivo foram atendidos, sem registro de faltas graves pendentes, tornando desnecessária a exigência do exame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.